Tribunal: TJES
Processo: 5008421-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008421-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARRUDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
LUCAS DE SOUZA ARRUDA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo

da
3
ª Vara Criminal de
Serra.

Consta na inicial do presente
w
rit
que
o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de março de 2018
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s

dispost
o
s
no
artigo 121, §2º, inciso
s I,
II
I
e
I
V
,
do Código Penal
(em relação à vítima Waldir Benaia de Souza) e no artigo
121, §2º, inciso
s I,
II
I
e
I
V
,
c/c 14, II, na forma do art. 70 e 73 todos
do Código Penal
(por quatro vezes – em relação às vítimas L.T.A., L.I.F., G.P.S. e C.L.J.)
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0004725-59.2018.8.08.0048,
em conjunto com
outros três
corréus
(Felipe de Almeida, Carlos Alberto Alves de Oliveira Júnior e Sandoval Fernandes de Souza Filho)
.

Diante disso
,
a defesa sustenta que:
i)

a autoridade coatora pronunciou o paciente e seu corréu Carlos Alberto Alves, tendo, na ocasião, mantido a sua prisão preventiva e concedido liberdade provisória a seu corréu,
em que pese a semelhança entre a situação processual de ambos
;
ii)
os fatos narrados na denúncia seriam contrários ao depoimento de uma testemunha ocular dos fatos;
iii)
não teria sido demonstrada a periculosidade do paciente, que é primário, não havendo indícios de que irá reiterar em condutas delitivas;
iv)
e, por fim, a decisão que manteve a prisão preventiva teria se pautado em fundamentação genérica.

Requer
a concessão da ordem, para que
lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a seu corréu,
expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Pois bem.

Inicialmente,
entendo ser o caso de,
a teor da manifestação ministerial, denegar a ordem,
pelos fundamentos adiante elencados.

Como
cediço
, a privação antecipada da liberdade do indivíduo
se
reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim
, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza
m
, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência,
tampouco em constrangimento ilegal
, conforme aventado
pelo impetrante
no presente
habeas corpus
.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial do impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

D
estaco que
se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de
suposta prática dos crimes
dispost
os
no
artigo 121, §2º, inciso
s I,
II
I
e
I
V
,
do Código Penal
(em relação à vítima Waldir Benaia de Souza) e no artigo
121, §2º, inciso
s I,
II
I
e
I
V
,
c/c 14, II, na forma do art. 70 e 73 todos
do Código Penal
(por quatro vezes – em relação às vítimas L.T.A., L.I.F., G.P.S. e C.L.J.)
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº 0004725-59.2018.8.08.0048,
em conjunto com outros três corréus (Felipe de Almeida, Carlos Alberto Alves de Oliveira Júnior e Sandoval Fernandes de Souza Filho).

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente,
a qual foi
devidamente fundamentada
n
a

garanti
a

d
a
ordem púbica,
tendo sido registrada,
ademais,
a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Consoante se evidencia dos autos, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente fundada nas provas produzidas nos autos, tendo sido suficiente, inclusive, a embasar decisão de pronúncia em desfavor do réu. Nesse particular, assim consignou a magistrada
a quo
ao pronunciar o paciente:

Inicialmente, cumpre registrar que os elementos informativos dos autos sugerem que o crime em comento teve como pano de fundo um desentendimento entre a vítima Waldir e o acusado
Lucas.

Consta que Lucas teria adquirido uma motocicleta de um terceiro denominado de “Caio”, mas houveram desencontros em relação ao pagamento da transação, fato que gerou um desconforto entre Lucas e Caio.

Nesse contexto, Waldir teria então intervindo no entrave entre os dois no intuito de resolver as pendências ali geradas, fato que teria desagradado
Lucas
no sentido de que Waldir não teria “nada a ver” com o embaraço relativo à compra e venda da motocicleta.

Sobre os fatos, a Testemunha Sigilosa nº 10 afirmou ter chegado a seu conhecimento que o acusado
Lucas
, à época dos fatos, teria atirado na perna da vítima Waldir que caiu logo em seguida. Ato contínuo, o acusado então pegou a arma da vítima e desferiu-lhe os disparos que deram causa à sua morte (fl. 534).

Continua a mencionada testemunha ao relatar sobre quais teriam sido as condutas dos demais corréus
Sandoval
e
Carlos
, denunciados por, em tese, terem vigiado a vítima fatal momentos antes do crime. Para além disso, narra também os pormenores do crime, como a suposta dinâmica e motivação.
Senão vejamos:

“
(...) que não viu a hora do crime, mas viu eles passando em frente a vítima, o “Juninho da GAO” (Carlos Alberto), o Sandoval e logo após o Felipe e dizendo que ele (vítima) estava ali no local;
que ouviu o “Juninho da GAO” e o Sandoval olhando para a vítima e dizendo “é ele sim viado, é ele” e passaram
; que depois o Sandoval cercou ele (vítima) dentro do restaurante; [...] que na capa do twitter do João Vitor, a declarante afirma que viu a arma da vítima; que João Vitor é irmão do Lucas; que depois ele apagou; que a arma postada é a arma subtraída no dia do crime, do Waldir; que reconheceu a arma por causa dos arranhões, pois tinha uma parte desgastada;
que presenciou os acusados rondando a vítima; que quem rondava era o “Juninho da GAO” e o Sandoval
; que teve contato com uma pessoa que presenciou os fatos e relatou o ocorrido a declarante; que o Felipe também estava; que já tinha visto a arma do Waldir antes e reconheceu por isso;
que o Benaia e o Lucas tinha discutido um tempo antes por causa de um outro amigo deles, porque o Benaia não queria que o Lucas matasse esse amigo e daí foi rolando o conflito
; [...] que o Benaia se meteu e o Lucas disse para ele não se meter porque se não sobraria para ele; que não conhecia as outras vítimas; que as outras vítimas foram atingidas porque estavam perto do Benaia no restaurante; [...] que o Lucas atirou e os outros ficaram vigiando, dando cobertura; [...] que no dia dos fatos Benaia estava armado e já havia visto ele armado antes; [...] que o problema da moto ocorreu no final de 2016 para 2017, pois sabe que eles entraram em conflito no carnaval de 2017, um ano antes da morte; que no momento dos disparos estava voltando para casa que estavam próximo ao local; que no momento dos disparos o Benaia não estava com a declarante; que quando chegou em casa a irmã (da vítima) recebeu uma ligação e a declarante e ela voltaram para o local onde estavam; que quando voltou ao local o corpo ainda estava lá; [...] que perguntado se o Lucas e o Benaia tinham uma amizade antes da morte respondeu que sim, pois eles eram primos; que não sabe se na família tinha alguma desavença; [...] que já conhecia os acusados antes; que os acusados passaram por ele (vítima), disseram isso (é ele viado, é ele) e depois ficaram cercando ele no restaurante; que cercando no sentido de vigiar; que só ficaram de olho na vítima; que disse com essas palavras: “a gente estava sentado na parte de fora do restaurante, um estava dentro do restaurante e o resto em volta mesmo, do lado de fora do restaurante”; que perguntado se tem recordação de quem estava no restaurante respondeu que sim, o Sandoval;
que Sandoval estava em pé e a declarante só viu ele que conhecia; que viu Carlos Alberto passando uma vez, falando com o Sandoval e depois não o viu mais
; [...] que percebeu que ele (vítima) estava armado quando o “Juninho da GAO” e o Sandoval passaram e apontaram ele; que quando apontaram ele, a vítima mostrou a declarante a arma; que chegou com a vítima no local, passou o dia com ele e a noite foram para a rua; que a arma estava na cintura da vítima; que apesar de ter saído com a vítima, não tinha percebido a arma em sua cintura; que depois do homicídio não viu a arma; que seria capaz de reconhecer a arma; que esteve bem próximo da arma; [...] que Sandoval estava próximo ao balcão do restaurante e a declarante e a vítima estavam do lado de fora, não sabendo precisar exatamente a distância porque o restaurante estava muito cheio; que perguntado que horas viu Sandoval no restaurante respondeu que onze e pouco, não sabendo precisar os minutos; que não presenciou os tiros; [...] que não viu se Sandoval e Benaia conversaram ou se cumprimentaram pelo olhar;
que Benaia estava tranquilo com a presença de Sandoval
; que ficou com medo quando viu a vítima armada; que conhecia Sandoval há muitos anos, desde criança; que Sandoval estava com uma camisa escura no dia dos fatos, de cor preta, sem óculos e boné; que a família do Benaia estava no local também; [...] que já ouviu dizer que Sandoval mexia com tráfico antes dos fatos; que Sandoval não tinha relacionamento com Benaia; que todos cresceram juntos, mas quando cresceram cada um foi para o seu lado; que conhecia o Sandoval e Benaia desde criança e poderia os identificar em qualquer lugar; [...] que quando viu a arma, não deu tempo de perguntar o motivo dela; [...] que não viu o Lucas; que quando viu o Sandoval passando ele estava com o Felipe Almeida e o “Juninho da GAO”; [...] que conhece Felipe de Almeida; que viu o Felipe na hora que a declarante estava parada e os três (Sandoval, Felipe e Carlos) passaram; que eles apontaram e ficaram olhando para trás; que quem falou “é ele viado, é ele” foi “Juninho da GAO”; que eles falaram entre eles mas a declarante e a vítima escutaram; [...]
que acredita que Carlos Alberto e Felipe contribuíram para o crime sim, pois outras pessoas disseram para a declarante
; que ouviu dizer de pessoas que presenciaram o crime. (...)”. (g.n)

Muito embora a Testemunha sustente que o acusado
Sandoval
teria de alguma forma vigiado a vítima, ao final não aponta o réu como possível incurso no homicídio de Waldir e, por conseguinte, na tentativa das demais vítimas.

Noutro giro, consta às fls. 248v/249 áudios que o corréu
Lucas
teria enviado à vítima Waldir, dando subsídio à tese do desentendimento relativo a “Caio”. Vejamos:

“
ÁUDIO 01. Lucas: Qual é, Benaia? Não, tô (?) não, você deve tá sabendo que o bagulho tá doido, né!? Então, parceiro, eu só quero o Caio, veado. Só quero o Caio! Você não tem nada a ver com o caô, parceiro. Tem nada a ver, tá ligado!? Mas se tiver junto, no meio, quando eu pegar, veado, vai ser muito, ó: (som de gatilho de arma sendo acionado várias vezes). Muito tiro na cara, veado! Bagulho tá doido, veado. Não fica onde tá esse cara não, veado, por que quando eu pegar, veado, vai ser muito tiro ó (som de gatilho de arma sendo acionado vás vezes) Sabe por causa de que? Ele bateu na cara do meu irmão, parceiro, bateu na minha cara...

ÁUDIO 02. Lucas: Hein, vou ficar roncando muito aqui não, não tem!? A ideia aí é reta, veado. Não é papo torto não, tá ligado!? Hoje foi só o início, veado. Só o início.”

[...]

Diante de todos os elementos aqui demonstrados vislumbro, inicialmente,
pontos contundentes quanto aos indícios de autoria
referentes aos corréus
Lucas
e
Carlos.

Presentes, portanto, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a embasar a prisão cautelar.

Prosseguindo, notadamente quanto ao
periculum libertaris,
o juízo de origem consignou na decisão de pronúncia que
“
é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta da conduta imputada na denúncia, de modo que o modus operandi

do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis”
.

Nesse particular, entendo pertinente destacar que, em decisão anterior, a magistrada
a quo
pormenorizou que
“a
gravidade concreta do crime aqui estudado é agravada pelo contexto em que foi cometido, aflorando dos autos notícias de que possui íntima ligação com a narcotraficância, atividade ilícita que legitimamente pressupõe hábitos voltados à reiterada prática de crimes”.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi

do crime
,
tal como ocorrido no presente caso
. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Assim,
não há que se falar em ausência de fundamentação da
prisão preventiva decretada,
haja vista estarem presentes, na espécie, os requisitos do art. 312 e 313 do C
ódigo de Processo Penal
.

Cumpre apontar, ademais, que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Logo
, não obstante as condições favoráveis do paciente, tem-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
,
conforme
já consignado anteriormente.

Notadamente quanto à alegação de qu
e
os fatos narrados na denúncia seriam contrários ao depoimento de uma testemunha ocular,
entendo pertinente consignar que o
Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que
“
O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

[...]
(HC n. 636.311/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)”.

N
ão fosse o bastante, está-se, aqui, diante de crime de
doloso contra a vida,
de modo que, além da impropriedade da via eleita, é necessário
que seja preservada a
competência
constitucional
do Tribunal do Juri,
a quem cabe se aprofundar
no mérito quanto as teses de absolvição aventadas pela defesa. Foi justamente esse o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
2. Não se pode perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, devendo ser preservada a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente.
Demais disso, a tese ora trazida no presente mandamus relativa a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP) não foi analisada no acórdão atacado. 3. Como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Importante destacar que, conforme os excertos acima reproduzidos, além do depoimento ora combatido, percebe-se que foram colhidos outros testemunhos na sessão de julgamento, que apontam a autoria delitiva, não restando evidenciada a similitude entre o presente caso e o julgado trazido como parâmetro jurisprudencial. 4. A teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". 5. Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de revisão do cálculo dosimétrico não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 752.882/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Por fim, pleiteia que sejam estendidos ao paciente os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a seu corréu, alegando a necessidade de aplicação do princípio da isonomia ao presente caso, vez que haveria identidade subjetiva entre ambos.

Sobre o tema, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...] 6. O
deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado,
a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal,
[...]
Urge
reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)
'

(RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).9. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 780.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”.

No presente caso,
a magistrada
a quo
acertadamente justificou a concessão da liberdade provisória em favor apenas de um dos réus, eis que
“
os elementos colhidos durante a instrução criminal demonstram que a situação processual que pesa contra
Carlos
difere daquela vista contra o réu
Lucas
(acusado como autor direto dos disparos), sendo prejudicado o tratamento isonômico entre ambos”
.

Nesse particular, entendo pertinente destacar que o homicídio consumado apurado na ação penal em referência se deu em razão de prévio desentendimento do paciente com a vítima, constando nos autos, inclusive, áudios de ameaça enviados pelo paciente à vítima em questão.

Além disso, segundo se evidencia dos autos, o paciente teria sido o autor dos disparos de arma de fogo deflagrados contra as cinco vítimas, enquanto a seus corréus foi incumbida a tarefa de vigiar as vítimas.

Dessa forma,
ao contrário do consignado pelo impetrante,
não se verifica dos autos a identidade fática e subjetiva entre as condições do paciente e de seus corréus.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva d
o
paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
121, §2º,
INCISOS
I,
II
I
e
I
V
,

C/C
ARTIGO
121, §2º,
INCISOS
I,
II
I
e
I
V
,

NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
(POR QUATRO VEZES)
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I,
DO CPP
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDENTIDADE SUBJETIVA.
NÃO VERIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
O paciente foi pronunciado pela prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c 14, II, na forma do art. 70 e 73 todos do Código Penal (por quatro vezes), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, tendo sido, ainda, registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3
.
Conforme já sedimentado,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

4.
No que concerne à alegação de contrariedade da denúncia à prova constante nos autos, cabe destacar que se está, aqui, diante de crime de doloso contra a vida, de modo que, além da impropriedade da via eleita, é necessário que seja preservada a competência constitucional do Tribunal do Juri, a quem cabe se aprofundar no mérito quanto as teses de absolvição aventadas pela defesa.
5.

In casu,
os crimes foram perpetrados em razão de prévio desentendimento do paciente com a vítima, constando nos autos, inclusive, áudios de ameaça enviados pelo paciente à vítima em questão. Além disso, o paciente teria sido o autor dos disparos de arma de fogo deflagrados contra as cinco vítimas, enquanto a seus corréus foi incumbida a tarefa de vigiar as vítimas. Impossibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao seu corréu, ante a ausência de identidade fática e subjetiva entre ambos. Precedentes. 6. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.